Tribunal: TCU
Processo: 016.599/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5614/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.599/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Davino Luciano da Silva Filho (XXX.930.839-XX); Elias Pompeu da Silva (XXX.584.809-XX); Goncalves Beletato (XXX.472.509-XX); Joao Techy Filho (XXX.910.209-XX); Jose Carlos dos Santos (XXX.978.109-XX); Jose Couto Moreno (XXX.981.809-XX); Luiz Roberto Bueno da Silva (XXX.048.179-XX); Marcio Lopes da Silva (XXX.008.279-XX); Maria de Nazare Rodrigues (XXX.050.838-XX); Ronaldo Chaves (XXX.077.939-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.